Tribunal: TJPA
Processo: 0837682-95.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0837682-95.2019.8.14.0301

APELANTE: JOAO JOSE GERALDO ADVOCACIA & CONSULTORIA S/S - EPP

APELADO: RAIMUNDA ARNAUD MARTINS

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DE FORMA MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RETENÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO

1. De acordo com precedentes desta Corte é possível o julgamento na forma monocrática, sem ofensa aos princípios da segurança jurídica, do contraditório e ampla defesa. Ademais, o recurso está sendo levado a julgamento pelo órgão colegiado, afastando qualquer prejuízo que se possa cogitar.

2. Comprovado nos autos a prática de ato ilícito por parte do requerido diante da retenção indevida dos valores, extrapolando-se o simples descumprimento contratual, impõe-se o dever de reparação pelos danos morais e materiais causados, considerando a presença dos requisitos atinentes à responsabilidade civil, ou seja, conduta dolosa ou culposa do agente, dano e nexo de causalidade.

3. Não tendo sido noticiados fatos novos, nem tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida, nesse sentido, por seus próprios fundamentos, uma vez, que ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada no
decisum
recorrido.

4.Agravo Interno conhecido e desprovido. Decisão unânime.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0837682-95.2019.8.14.0301

AGRAVANTE: JOÃO JOSÉ GERALDO ADVOCACIA & CONSULTORIA S/S

AGRAVADA: RAIMUNDA ARNAUD MARTINS

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO (Id. 13140642) interposto por JOÃO JOSÉ GERALDO ADVOCACIA & CONSULTORIA S/S contra decisão prolatada em Embargos de Declaração (Id. 12696541) opostos diante da decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto em face de RAIMUNDA ARNAUD MARTINS, a fim de reformar a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

A decisão monocrática que julgou os Embargos de Declaração recebeu a seguinte ementa:

“ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA POR VIOLAÇÃO AO ART. 923 DO CPC, E AOS ARTIGOS 5O, INCISO LV, SEGUNDA PARTE, ARTS. 92, 102, 105 E 108 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E AFRONTA OS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA AMPLA DEFESA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA DECISÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. DESCABIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. O embargante se insurge contra a decisão por ter sido proferida monocraticamente, mas, contraditoriamente, maneja embargos de declaração, mantendo a instância singular.

2. Na sistemática do Novo Código de Processo Civil, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial viciada por erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Ademais, segundo entendimento jurisprudencial, também caberá o recurso integrativo, no caso de a decisão ser baseada em premissa fática equivocada; bem como, excepcionalmente, para análise de matéria de ordem pública. Todavia, não evidenciadas quaisquer das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC/2015, inviável o acolhimento dos embargos de declaração.

3. Os embargos de declaração visam esclarecer/sanar eventuais erros, pontos obscuros, controversos, omissos, não sendo a via correta para a rediscussão da matéria já decidida. O julgador não é obrigado a rechaçar expressamente todos os argumentos e dispositivos legais aventados pelas partes, bastando que os fundamentos da decisão sejam suficientes para o julgamento da pretensão, ainda que para fins de prequestionamento diante da possibilidade conferida pelo art. 1.025 do citado diploma legal.

4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.”

Em suas razões, sob o Id. n. 13140642, o agravante alegou, em síntese, a impossibilidade de decisão de mérito por decisão monocrática e que as decisões proferidas devem atender ao princípio da colegialidade dos Tribunais, sob pena de esvaziamento dos direitos constitucionais relativos ao devido processo legal, juiz natural e duplo grau de jurisdição.

Alega que a decisão monocrática que não observa ao disposto no artigo 932 do Código de Processo Civil é nula e que o Superior Tribunal de Justiça entende que o julgamento colegiado é indispensável.

Ao final, pugnou pelo provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas sob o Id. 13272368 onde o recorrido pugnou pela manutenção da decisão recorrida e aplicação de multa prevista no artigo 1.201, §4º do Código de Processo Civil, diante da manifesta inadmissibilidade do recurso.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, este se absteve de exarar manifestação, em conformidade com o disposto nos artigos 289 e 290 do Regimento Interno desta Corte.

É o relatório.

Incluído o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

De início, impõe-se salientar que, ao contrário do defendido nas razões recursais, é possível o julgamento monocrático dos recursos, na forma prevista pela legislação processual civil e pelo Regimento Interno desta Corte, afigurando-se consentâneo com as garantias processuais previstas na Carta Magna, posto que confere efetividade aos princípios da celeridade e economia processual, propicia a uniformização do Direito, bem como fortalece a autoridade das decisões reiteradas do Tribunais Superiores, sendo ainda possível o controle de sua legitimidade pelo órgão colegiado do Tribunal, mediante interposição de Agravo Interno.

Desse modo, afasto a prefacial suscitada de afronta ao princípio da colegialidade porque, em se tratando de recurso amparado, dentre outros fundamentos, em jurisprudência sobre a matéria, cabível o julgamento singular.

No caso, é perfeitamente cabível o enfrentamento do mérito recursal em decisão monocrática, não havendo falar em ofensa a princípios constitucionais, já que inexistente previsão legal no sentido de que somente o órgão colegiado, no caso, a Câmara, poderia julgar o recurso.

Com efeito, o art. 932, VIII, do CPC e o art. 133, XI, “d” e XII “d”, do RITJE/PA., permitem o julgamento monocrático, inclusive em matéria de fato, com base na identificação de existência de jurisprudência dominante do tribunal ou de Corte Superior. Daí porque a decisão guerreada resta apoiada na regra regimental.

Oportuno lembrar que o julgamento monocrático em determinado tema foi instituído para desobstruir as pautas dos Tribunais, a fim de que fosse prestada uma jurisdição mais célere, como já acima dito.

Ademais, a jurisprudência tem entendido que há possibilidade de julgamento monocrático pelo Relator quando a decisão é equivalente à que seria prestada pelo Colegiado/Câmara, inexistindo qualquer prejuízo porque há possibilidade de interposição de agravo interno da decisão do Relator, visando modificá-la no órgão fracionário.

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUNTADA INCOMPLETA DE PEÇA OBRIGATÓRIA. ESSENCIALIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
Esta Corte Superior possui firme jurisprudência no sentido de que a legislação processual (art. 932 do CPC/2015 combinado com a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal, sendo certo, ademais, que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.

2. A Corte local concluiu pela inadmissibilidade do recurso de agravo de instrumento ante a juntada incompleta de documento obrigatório, mesmo após a parte ser intimada para sanar o vício, consignando ainda a essencialidade da folha faltante da peça obrigatória. Desse modo, rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta via especial ante o óbice da Súmula 7 do STJ.

3. O dissídio jurisprudencial não foi devidamente demonstrado à míngua do indispensável cotejo analítico.

4. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp 1897210/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021)

“AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA ENVOLVENDO MENOR DE IDADE. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. 1.
A Jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o julgamento monocrático pelo relator nas hipóteses previstas no NCPC não importa em usurpação da competência do órgão colegiado.
2. É vedada a divulgação de atos judiciais, policiais e administrativos que digam respeito a criança e adolescente a que se atribua autoria de ato infracional". (ECA , art 143). 3. RECURSO DESPROVIDO.”

(7229767, 7229767, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-11-22, Publicado em 2021-11-23)

“EMENTA AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL.
JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO REGIMENTAL
. BUSCA E APREENSÃO. VIA ORIGINAL DO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO DE CRÉDITO. LEI Nº. 10.931/04. IMPRESCINDIBILIDADE DO DOCUMENTO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. “

(8298275, 8298275, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-02-14, Publicado em 2022-02-24)

Desta forma, no ponto, a insurgência não encontra amparo.

Quanto ao mérito, reafirmo o entendimento contido na decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível do recorrente no sentido de que restou comprovado nos autos a prática de ato ilícito por parte do requerido/agravante, diante da retenção indevida de valores.

Dessa forma, evitando desnecessária tautologia, reporto-me aos fundamentos já externados, os quais passo a transcrever:

“ (...)

O apelante se insurge em face da sentença que julgou procedente o pedido da autora a fim de condenar solidariamente os requeridos SINDICATO DOS TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL DE BAIÃO - SINDTSERPM e JOÃO JOSÉ GERALDO ADVOCACIA & CONSULTORIA S/S, aos danos morais e materiais quanto ao não recebimento do valor originário de condenação em ação trabalhista levantados pelos réus, sindicato e advocado e não repassados à autora, suscitando, em síntese, as preliminares de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional e violação aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa diante da não realização de prova requerida e a prescrição da totalidade das verbas requeridas. E, no mérito, alega a comprovação do pagamento; a ilegitimidade passiva ad causam diante da responsabilidade do sindicato por eventuais prejuízos causados a terceiros; que os valores levantados pela apelante teriam sido repassados ao sindicato; a incidência dos juros de mora a partir da citação e a inexistência de demonstração e comprovação dos supostos danos alegados.

Primeiramente, passa-se à apreciação das preliminares arguidas pelo apelante.

Preliminar de Nulidade por Negativa de Prestação Jurisdicional

Em suas razões argumenta que a partir da análise do conjunto probatório contido nos autos o juízo de origem se negou a fornecer a necessária prestação jurisdicional, sob o argumento que é dever do julgador enfrentar os fundamentos relevantes e a prova existente nos autos e dizer ao jurisdicionado porque acolheu ou não a sua pretensão.

Para tanto aduziu que toda a tentativa de instrução probatória requerida teria sido indeferida, mormente o requerimento para expedição de ofício ao Banco do Brasil, a fim de que fosse realizado o levantamento das contas de titularidade do Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público de Baião – SINDTSERPM dos valores depositados pelo escritório.

Pois bem, primeiramente consigno que não é necessário que o magistrado, ao proferir sua decisão, tente convencer as partes de seu entendimento, sustentando teses jurídicas, sendo necessário que apresente de forma fundamentada, ainda que forma sucinta e objetiva, os motivos que o levaram a decidir, conforme procedido pelo juízo de origem.

Na hipótese, verifico que o juiz se manifestou expressamente e claramente quanto à expedição de ofício ao Banco do Brasil, senão vejamos:

‘(...)

Importante destacar que a parte ré requereu como prova que fosse oficiado ao Banco do Brasil para que fosse apresentados os extratos bancários para a comprovação das transações de repasse do dinheiro ao Sindicato, no entanto, tal pedido de prova é inconstitucional, dado que o sigilo bancário é uma garantia constitucional vinculada à intimidade e à vida privada e se caracteriza como direito fundamental inserido no artigo 5º, incisos X e XII, da Constituição Federal, que resguarda a inviolabilidade do sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas. Além do que, o ônus da prova da entrega dos valores ao Sindicato é do escritório de advocacia Requerido, por ser o depositante em conta bancária, não cabendo a este transferir o dever jurídico que lhe cabe.’

Suscita, ainda, o apelante a ocorrência de nulidade por negativa de prestação jurisdicional diante da ausência de análise do recibo de pagamento constantes nos autos.

Todavia, ao contrário do alegado constata-se que houve a devida valoração da prova em conjunto com os demais elementos fático-probatórios constantes nos autos:

‘(...)No caso dos autos, uma vez que a autora alega nunca ter recebido o dinheiro liberado no processo trabalhista, que era seu por ordem judicial, caberia aos demandados comprovar que efetuaram o repasse através de transferência bancária, todavia, o escritório réu não apresentou nenhum comprovante de que tenha realizado a referida transferência, sendo que era seu o ônus de apresentar o referido documento, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC. Saliente-se que foi concedida a oportunidade para a parte ré apresentar o referido extrato bancário, o que não ocorreu, se restringindo apenas a juntar um mero recibo.’

Como se verifica, a sentença é clara quanto aos fundamentos que levaram ao indeferimento da prova requerida e à valoração das provas, não havendo que se falar em ausência de prestação jurisdicional ou falta de fundamentação. Não se pode confundir prestação jurisdicional contrária aos interesses do recorrente com ausência de prestação jurisdicional.

Neste sentido, jurisprudência pátria:

‘PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Matéria de direito, sendo suficiente somente a apresentação de documentos para o julgamento da lide. Desnecessidade de realização de prova pericial. PRELIMINAR REJEITADA POR UNANIMIDADE. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. Inocorrência
. O pronunciamento judicial contrário ao interesse do recorrente não caracteriza negativa de prestação jurisdicional, visto ter sido explicitada a convicção do D. Magistrado de forma fundamentada.
PRELIMINAR REJEITADA POR UNANIMIDADE. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. Arguição acolhida pela Relatora, mas rejeitada pelos demais membros da Turma Julgadora. A fundamentação vencedora, neste tópico, constará na declaração de voto do Eminente Desembargador Luiz Augusto de Salles Vieira (2º vogal). ARGUIÇÃO REJEITADA, POR MAIORIA DE VOTOS. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADAS POR UNANIMIDADE; PREJUDICIAL DE MÉRITO (PRESCRIÇÃO), REJEITADA POR MAIORIA DE VOTOS, VENCIDA A RELATORA.’ (TJ-SP - AC: 10530932720158260100 SP 1053093-27.2015.8.26.0100, Relator: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez, Data de Julgamento: 13/05/2021, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/05/2021)

Assim, rejeito a preliminar arguida.

Em suas razões a apelante arguiu a nulidade da sentença por cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide e a não realização de perícia grafotécnica requerida.

Sem razão.

O artigo 370 do Código de Processo Civil confere ao Juiz o poder de determinar a produção da prova que entender necessária e indeferir as que julgue inúteis ou meramente protelatórias, que somente se prestariam a atrasar o andamento da ação:

‘Art. 370 - Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

Uma vez constatado pelo magistrado que o feito já possuía elementos suficientes para apreciação e a produção de outras provas não contribuiria para o desfecho do processo, cabível o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 335 do Código de Processo Civil.

‘Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I- Não houver necessidade de produção de outras provas”

O Código de Processo Civil não confere ao julgador mera faculdade de afastar provas inúteis, mas verdadeiro poder-dever de fazê-lo, primando pela celeridade do processo. Encontrando-se a matéria suficientemente instruída, tal como consignado na decisão recorrida, não há que se falar em ofensa das garantias constitucionais do processo.

Acerca do assunto, decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça:

‘CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. NECESSIDADE DA PROVA. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO. EXTENSÃO. PROVAS. REAVALIAÇÃO. DESCABIMENTO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INTERPRETAÇÃO VEDADA. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.1. Inexiste afronta aos ar ts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.2.
O entendimento deste Tribunal Superior é de que o magistrado é o destinatário final das provas, cabendo-lhe analisar a necessidade de sua produção, cujo indeferimento não configura cerceamento de defesa.
3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ.4.
A Corte de origem entendeu competir ao magistrado determinar ou dispensar a produção de provas, analisando sua necessidade para o deslinde da causa. Nesse sentido, concluiu que as provas requeridas não eram necessárias ao julgamento do feito, haja vista presença de elementos suficientes para formar a convicção do juiz e fundamentar sua decisão
. Rever tal entendimento, acolhendo a pretensão de reconhecer a imprescindibilidade da dilação probatória, demandaria nova análise da matéria fática, inviável em recurso especial.5. No caso concreto, o Tribunal a quo destacou que a parte recorrente contribuiu para o agravamento do prejuízo suportado ao não promover atos visando o cumprimento da obrigação contratual assumida pelo recorrido, ao invés de ajuizar ação temerária. Desse modo, rever as premissas estabelecidas pelas instâncias ordinárias implicaria a análise do contrato e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pelas Súmulas n. 5 e 7 do STJ.6. Agravo interno a que se nega provimento.’ (AgInt no AREsp n. 2.059.266/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022.)

Assim, estando suficientemente instruída a lide a partir dos documentos juntados, o julgamento antecipado da lide mais do que uma faculdade, é uma imposição legal ao magistrado, sobretudo considerando que seria ônus dos réus comprovarem o repasse dos valores de forma inequívoca mediante documento válido.

Assim, rejeito a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa arguida.

Preliminar de prescrição das verbas requeridas no feito.

Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, a prescrição da totalidade das verbas requeridas, considerando que já teriam decorridos 10 (dez) anos em relação ao suposto não recebimento dos valores, uma vez que os valores teriam sido levantados em 2006 e 2007, enquanto a ação somente foi ajuizada em 2019.

No presente caso, a lide procede de uma relação contratual de mandato, por meio da qual a autora conferiu ao sindicato e ao procurador, ora apelante, poderes para praticar atos ou administrar seus interesses, nos termos do artigo 653 do Código Civil.

Assim, tal como decidido na sentença, verifica-se a inocorrência da prescrição da pretensão autora, porquanto, considerando-se o prazo decenal em conformidade com o artigo 205 do Código Civil, não há como se verificar o marco inicial do prazo a partir dos elementos probatórios dos autos, eis que o prazo teria início da data da inequívoca ciência da parte com relação ao ato ilícito praticado pelo procurador ao reter indevidamente os valores sacados por meio de alvará.

Nesse sentido, cito trecho da sentença impugnada o qual adoto como razões de decidir:

‘ (...)

Como se pode observar pelo conjunto probatório contido nos autos, não havia como a requerente ter ciência à época do saque das guias, posto que na reclamação trabalhista haviam outros trabalhadores representados pelos réus, aos quais era dever de informar cada um dos reclamantes acerca da procedência da referida reclamatória e do respectivo pagamento.

Ora, não há nos autos um único documento dos réus (uma carta, notificação, e-mail, mensagem, telegrama, recibo, etc.) que comprove a inequívoca ciência da autora acerca da sentença e tampouco dos valores por eles sacados, ônus do qual não se desincumbiram.

Insta salientar que a simples publicação dos atos processuais referentes a reclamação trabalhista por si só não são suficientes para demonstrar que a requerente estava ciente da sentença e do pagamento, posto que devidamente representada pelos réus, os quais recebiam as intimações e os quais possuindo a competência técnica é quem detinham todas as informações jurídicas necessárias.”

No mesmo sentido, precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

‘AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA. AÇÃO DE COBRANÇA. RESCISÃO DO NEGÓCIO. TRATATIVAS EXTRAJUDICIAIS. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. TEORIA DA ACTIO NATA.1. A reforma do julgado que entendeu pela suspensão do prazo prescricional para devolução do valor em função de tratativas extrajudiciais documentadas demandaria o reexame do contexto fático-probatório, procedimento vedado na estreita via do recurso especial, a teor da Súmula nº 7/STJ.2.
Por aplicação da teoria da actio nata, o lapso do prazo prescricional somente começa com a ciência da efetiva lesão do direito tutelado, inexistindo,
ainda, qualquer condição que impeça o exercício do direito de ação. Precedentes.3. Agravo interno não provido.’ (AgInt no AREsp n. 982.198/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/2/2017, DJe de 21/2/2017.)

Neste sentido, não se pode considerar prescrita a pretensão autoral considerando o ajuizamento da ação em 2019, pois não há prova quanto à ciência da apelada acerca da efetiva lesão aos seus direitos causados pelos requeridos. Há, sem dúvidas, prova de que a recorrida teve ciência do ato lesivo através de seus novos patronos e o desarquivamento da reclamação trabalhista em 07/12/2018 (Id. 10030709), ocasião em que a apelada teve conhecimento de que o recorrente havia se apropriado indevidamente dos valores que lhe eram devidos.

Assim, rejeito a preliminar.

No mérito, o recorrente alega que deve ser afastada a sua responsabilidade, considerando que o recorrente teria sido contratado pelo ente sindical, que teria sido mandatário do SINDTSERPM e que a autora tinha relação jurídica somente com o sindicato réu.

Todavia, consoante consignado na sentença e a partir das provas anexadas aos autos pela recorrida, o recorrente foi o advogado que atuou na reclamação trabalhista para o sindicato, obteve acesso aos atos processuais (Id. 10030709) e efetuou o levantamento dos valores liberados pela justiça do trabalho através das guias de pagamento diante do cumprimento da ordem judicial pelo município de Baião (Id. 10030710 a 10030712).

E, conforme acertadamente considerando pelo juízo de origem, “para se eximir de qualquer responsabilidade caberia ao requerido comprovar que mesmo tendo efetuado o levantamento dos valores os teria repassado ao sindicato, retendo tão somente a quantia destinada aos seus honorários advocatícios, o qual então teria se apropriado indevidamente do dinheiro dos seus representados.’

Assim, considerando a inexistência de prova inequívoca de que o recorrente tenha repassado os valores recebidos junto à justiça do trabalho para o sindicato requerido ou para a autora, nos termos do artigo 320 do Código Civil, patente a sua responsabilidade.

Desta forma, o escritório recorrente não se desincumbiu de seu ônus de apresentar documentação idônea e capaz de demonstrar a efetiva transferência dos valores à autora a fim de eximir da responsabilidade, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Assim, tendo sido comprovado nos autos a prática de ato ilícito por parte do requerido, extrapolando-se o simples descumprimento contratual, impõe-se o dever de reparação pelos danos morais causados, considerando a presença dos requisitos atinentes à responsabilidade civil, ou seja, a conduta dolosa ou culposa do agente, o dano e o nexo de causalidade.

No caso dos autos, a prova constante no processo bem evidencia a retenção indevida dos valores pelo sindicato e pelo advogado apelante, caracterizando, portanto, o abuso na execução do mandato concedido aos requeridos, acarretando a necessidade de indenização por danos morais e materiais.

No que se refere ao valor da indenização por danos morais, é reconhecida a dificuldade de sua fixação, tendo em vista que inexiste, no sistema legal pátrio, norma que regulamente o seu arbitramento, o que impõe ao Julgador, caso a caso, encontrar o que seja razoavelmente justo para o ofendido e para o ofensor.

No caso, em relação ao valor da indenização, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pelo que deve ser mantido o valor fixado na sentença.

Igualmente sem razão o apelante quanto à alegação de que somente a correção monetária incidiria a partir de 2007 e os juros de mora deveriam incidir a partir da citação da recorrente.

Aplicável ao caso o disposto no artigo 670 do Código Civil:

‘Art. 670. Pelas somas que devia entregar ao mandante ou recebeu para despesa, mas empregou em proveito seu, pagará o mandante juros desde o momento em que abusou.’

Neste sentido, jurisprudência pátria:

‘APELAÇÃO. MANDATOS. COBRANÇA E REPARAÇÃO POR DANO MORAL. LEVANTAMENTO DE ALVARÁ POR ADVOGADO. RETENÇÃO INDEVIDA. RECONVENÇÃO. 1.Retenção indevida de valor pelo advogado réu.
Levantamento de alvará, sem o correspondente repasse à credora. Condenação ao pagamento,
deduzido o percentual contratado a título de honorários advocatícios. Expressa disposição no instrumento acostado acerca do percentual devido e forma de pagamento - quando do recebimento dos valores - não havendo assim, quanto a esta parcela, retenção indevida. Abatimento também do correspondente aos honorários sucumbências, pois crédito do advogado. 2.
Juros de mora que incidem a contar do levantamento (art. 670 do CCB) e são devidos até o pagamento.
O fato de o réu ter seus bens bloqueados não o isenta de arcar com os consectários legais em razão de conduta perpetrada. 3.
Caracteriza abalo moral indenizável a retenção indevida pelo advogado de crédito do seu cliente. Caso em que a autora teve alvará expedido em seu favor em 2013, mas até o momento não recebeu o valor que lhe é devido. Presumíveis os aborrecimentos e transtornos decorrentes, sendo certo que não há qualquer justificativa para a conduta do advogado Verba arbitrada consoante parâmetros desta Câmara, observado o caráter punitivo/retributivo da condenação, a condição social e econômica das partes e a repercussão do dano, mas sem proporcionar enriquecimento ilícito ao lesado
. APELO PROVIDO EM PARTE.’ ( Apelação Cível Nº 70071467740, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Maria Nedel Scalzilli, Julgado em 03/08/2017).(TJ-RS - AC: 70071467740 RS, Relator: Ana Maria Nedel Scalzilli, Data de Julgamento: 03/08/2017, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 07/08/2017)

Portanto, sem razão em suas alegações.
”

Os fundamentos trazidos pelo agravante não inovam nem afastam os elementos já analisados na decisão monocrática. Não há fato novo ou argumento jurídico que justifique a reforma do decisum.

Assim, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida necessária e imprescindível.

Deste modo, cabível aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em conformidade com o disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil (CPC), que prevê expressamente a penalidade em casos de interposição de recurso meramente protelatório. Tal dispositivo visa coibir práticas processuais abusivas que contrariam os princípios da boa-fé e da celeridade processual, essenciais ao adequado funcionamento do sistema judiciário.

No caso concreto, a aplicação da multa está em conformidade com o princípio da proporcionalidade, considerando-se que a conduta do agravante causou prejuízo ao andamento célere do processo.

Forte em tais argumentos, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada, bem como, condeno a agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do agravado, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 19/03/2025